Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-56.2019.8.14.0093
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-56.2019.8.14.0093

APELANTE: MARIA DA COSTA COIMBRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. CONHECIMENTO PARCIAL, E NESSE PONTO, DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

A presunção de necessidade é juris tantum, cabendo à parte adversa a prova de suficiência de rendimentos a ensejar a negativa do benefício da gratuidade, sendo que, na espécie, não se desincumbiu o apelado de seu ônus probatório. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de impugnação à gratuidade judiciária.

Impossibilidade de conhecimento da parte do recurso que inova em matéria fática, qual seja a alegação de vício de consentimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Conhecimento parcial do recurso de Agravo Interno, e neste ponto, desprovido, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800032-56.2019.8.14.0093

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA DA COSTA COIMBRA

AGRAVADO/APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Apelação Cível interposto por MARIA DA COSTA COIMBRA, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 12832576), em que julguei desprovido o seu recurso, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela consumidora, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança do empréstimo.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do venire contra factum proprium, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

Distorcer, adrede, a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC, o que justifica a imposição de condenação a esse título.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida à apelante desde a origem, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Desprovimento recurso de Apelação monocraticamente, nos termos do art. 932, V, do CPC c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões (Id. 13243463), afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista que o banco agravado teria se utilizado dos documentos pessoais da Agravante para celebrar contrato de empréstimo sem sua autorização, por se tratar de pessoa hipervulnerável, por ser idosa, humilde e reside no interior do Estado.

Alegou que houve vício de consentimento e que restou configurada a fraude da celebração do contrato, em razão da ausência de testemunhas e de correspondente bancário.

Asseverou a impropriedade da condenação em litigância de má-fé.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 13571036, em que o agravado impugnou a gratuidade de justiça e rechaçou os argumentos deduzidos no recurso e pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar contrarrecursal de impugnação à gratuidade de justiça, que antecipo não merecer acolhimento.

Com efeito, a presunção de necessidade é
juris tantum
, cabendo à parte adversa a prova de suficiência de rendimentos a ensejar a revogação do benefício da gratuidade. Ou seja: o ônus da prova da inexistência dos requisitos necessários à concessão da AJG é do impugnante.

No presente caso, não há prova de que a parte impugnada tenha capacidade financeira que autorize a revogação do benefício concedido. Ainda que tenha sido mencionado nas contrarrazões pelo banco apelado que o apelante não faz jus à concessão da justiça gratuita, deixou de juntar documentos aos presentes autos, ônus que lhe incumbia, a fim de demonstrar a inexistência de hipossuficiência financeira da apelante.

Ademais, o simples argumento de que a parte é representada por advogado particular não é capaz de infirmar a hipossuficiência da parte, conforme expressamente prevê o art. 99, § 4º, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar contrarrecursal, sendo mantida a gratuidade judiciária deferida à apelante/agravante pelo juízo
a quo
.

Ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, não trouxe argumentos fáticos ou jurídicos capazes de reconsiderar a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

A alegação de que houve vício de consentimento não pode ser acolhida, porquanto há inovação recursal quanto à referida tese de defesa da agravante usada para tentar demonstrar a ilicitude da contratação.

Da simples leitura da inicial, da réplica e da apelação apresentadas, evidencia-se que o vício de consentimento não foi ventilado nas peças, suscitando essa tese de defesa exclusivamente em suas razões recursais do Agravo Interno.

Com efeito, das alegações apresentadas anteriormente pela agravante, denota-se que se baseavam na situação de que a recorrente jamais teria contratado o empréstimo, somente em sede de Agravo Interno veio alegando que a contratação padeceria de vício de consentimento, por ausência de informação, não podendo sequer ser conhecida nesse momento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Na mesma direção, posiciona-se a jurisprudência pátria:

“Ação de rescisão de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência. Prestação de serviços. Inovação na matéria fática em sede recursal. Impossibilidade, à vista do artigo 1014, do CPC. Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - APL: 00188469620138260006 SP 0018846-96.2013.8.26.0006, Relator: Nestor Duarte, Data de Julgamento: 08/03/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - MATÉRIAS DE DIREITO E QUESTÕES FÁTICAS PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO COM O EXAME DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - PROVA DESNECESSÁRIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO QUE TRATA DE QUESTÕES NÃO DEDUZIDAS EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. - Como as questões deduzidas nos embargos à execução passam pela análise de matéria de direito e de matéria fática passível de verificação a partir dos documentos constantes dos autos, desnecessária se mostra a produção de prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa arguida pela embargada - Não se conhece do recurso que trata, exclusivamente, de matérias que não foram deduzidas em primeiro grau, em situação que não se enquadra na exceção prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10529160013569001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 13/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

Registre-se que, ainda que pudesse se conhecer de tal argumento, no mínimo, demonstraria contradição em suas próprias afirmações.

Desse modo, não conheço da parte do recurso que trata da alegação de vício de consentimento na contratação.

Outrossim, como consignado na decisão agravada, restou provada a regularidade da contratação nos autos, com a juntada do contrato, devidamente assinado pela recorrente e o comprovante de transferência do crédito, conseguindo o banco agravado desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso
II
, do artigo
373
do
CPC
/2015.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – Comprovação, pelo Réu, de solicitação/autorização do contratante, com a emissão de cartão de crédito –
Conduta do Banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do pacto, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade do consumidor
– Ausência de abusividade ou infração aos princípios do CDC – Procedimento autorizado pelo art. 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, e pelo art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS – Ratificação do Julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de Improcedência mantida – RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP – AC: 10188081520198260602 SP 1018808-15.2019.826.0602, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 16/07/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

Assim, sendo provada a legitimidade da contratação do empréstimo consignado, não há que se falar em configuração de dano moral pelos descontos no benefício previdenciário nem restituição em dobro destes, pois se tratam de cobranças devidas.

Também mantenho a condenação por litigância de má-fé, porquanto restou devidamente comprovada a contratação e a disponibilização do crédito à apelante, não tendo como alegar desconhecimento.

Desse modo, não se pode admitir que alguém, sabidamente cliente de uma instituição bancária, venha a juízo alegar a inexistência de relação contratual entre as partes, a fim de obter vantagem indevida. Distorcer, adrede, a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, condutas essas descritas nos incisos II e III do art. 80 do CPC/2015, o que justifica a manutenção da condenação a esse título.

Forte em tais argumentos, ratifico todos os termos da decisão atacada, pelo que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/05/2023